Tribunal: TJSP
Processo: 1056787-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de multa ou, subsidiariamente, a conversão dessa penalidade em advertência – Descumprimento de obrigação contratual – Liberação de via ao tráfego sem a obrigatória sinalização horizontal – Infração configurada – Mérito administrativo não passível de modificação pelo Poder Judiciário – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Apelação da

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de multa ou, subsidiariamente, a conversão dessa penalidade em advertência – Descumprimento de obrigação contratual – Liberação de via ao tráfego sem a obrigatória sinalização horizontal – Infração configurada – Mérito administrativo não passível de modificação pelo Poder Judiciário – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Apelação da concessionária não provida.